Tribunal: TJMT
Processo: 0052903-81.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CRÉDITOS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR COISA JULGADA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/32 – INOCORRÊNCIA – CAUSA SUSPENSIVA – DECRETO ESTADUAL No 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO NO MÉRITO.
O indexador da correção e juros foram fixados na sentença estando, portanto, acobertados pela coisa julgada material. PRELIMINAR ACOLHIDA.
Decreto no 766/2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2o do referido decreto. Expedição do Decreto no 766/2011 quando havia transcorrido quase 4 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no feito executivo. Desta forma, não há que se falar em prescrição quinquenal.
Propositura da ação executiva durante o prazo de suspensão de pagamento pelo decreto governamental. Não configuração de prescrição.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052903-81.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MATO GROSSO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORD GERAL - CNPJ: 03.507.423/0001-90 (APELANTE), TERESINHA CESAR RESENDE WIMMER - CPF: 327.865.061-15 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CRÉDITOS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR COISA JULGADA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – ACOLHIDA - PRESCRIÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/32 – INOCORRÊNCIA – CAUSA SUSPENSIVA – DECRETO ESTADUAL No 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

O indexador da correção e juros foram fixados na sentença estando, portanto, acobertados pela coisa julgada material.

Decreto no 766/2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2o do referido decreto. Expedição do Decreto no 766/2011 quando havia transcorrido quase 4 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no feito executivo. Desta forma, não há que se falar em prescrição quinquenal.

Propositura da ação executiva durante o prazo de suspensão de pagamento pelo decreto governamental. Não configuração de prescrição.

Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de
TERESINHA CESAR RESENDE WIMMER
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública, que julgou improcedentes os Embargos à Execução condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Suscita que houve a prescrição do crédito executado pois
a ação executiva foi ajuizada quando ultrapassada mais de cinco anos da emissão da carta de crédito, aplicando-se, na hipótese, as disposições contidas no art. 1° do Decreto n°20.910/1932

Aduz que o Decreto Estadual n° 766/2011 previu a suspensão do pagamento da certidão de crédito e âmbito administrativo, fato que não teve o condão de impedir a execução judicial do título, ainda que existente processo administrativo em tramite não suspendeu ou interrompeu o prazo prescricional.

No tocante ao índice de correção acentua que conforme reconhecida legalidade do art. 1°-F da Lei 9.494/97, o índice aplicável aos juros moratórios que correm contra a Fazenda Pública é o índice da caderneta de poupança.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com o reconhecimento da prescrição do crédito e pela fixação do cálculos da correção monetária e juros de mora pela caderneta da poupança bem como fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 85 §11 CPC.

Em contrarrazões , a apelada suscitou a preliminar de coisa julgada material e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA

A apelada suscita que os valores fixados na sentença a titulo de correção monetária e juros não podem mais ser alterados em virtude de que já fez coisa julgada material, na ocasião do trânsito em julgado da sentença.

No caso, verifica-se que o indexador da correção e juros foram fixados na sentença estando, portanto, acobertados pela coisa julgada material.

Esta questão já foi devidamente elucidada pela Superior Tribunal de Justiça em análise a questão, onde consignou que após o transito em julgado não pode mais alterar os parâmetros de correção do título judicial.

A propósito:

PROCESSO CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de aplicação imediata às ações em curso da Lei 11.960/09, que veio alterar a redação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, para disciplinar os critérios de correção monetária e de juros de mora a serem observados nas "condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza", quais sejam, "os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança". 2. Impende mencionar que houve o prequestionamento do tema concernente à aplicação dos juros de mora, nos termos da Lei 11.960/2009. 3. Colhe-se dos autos, que a decisão exequenda determinou a utilização Documento: 1955373 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 04/08/2020 Página 8 de 5 Superior Tribunal de Justiça da taxa SELIC para atualização das parcelas pretéritas. Em razão da necessidade de se preservar a coisa julgada, não é possível a reforma do acórdão recorrido. 4. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp 1.622.340/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO DE PERCENTUAL DE JUROS DE MORA. LIQUIDAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Consoante jurisprudência do STJ: i) não viola a coisa julgada pedido formulado na fase executiva que não pôde ser suscitado no processo de conhecimento, porquanto decorrente de fatos e normas supervenientes "à última oportunidade de alegação da objeção de defesa na fase cognitiva, marco temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado, conforme o caso" (REsp 1.235.513/AL, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe de 20.8.2012 - submetido ao regime dos recursos repetitivos); ii) é possível a revisão do capítulo dos consectários legais fixados no título judicial, em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, em virtude da alteração operada pela lei nova (REsp 1.111.117/PR e REsp 1.111.119/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 2.9.2010 - submetido ao regime dos recursos repetitivos). 2. No caso dos autos, contudo, a modificação, na fase de liquidação, do índice de juros de mora especificamente estabelecido em decisão transitada em julgado e proferida após o advento do Código Civil de 2002 e da Lei 11.960/2009 constitui inegável ofensa à coisa julgada. Isso porque a decisão, objeto de execução, foi proferida quando já em vigor os preceitos do Código Civil de 2002 e da Lei 11.960/2009, não tendo havido insurgência à época contra o percentual dos juros de mora. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.565.926/MT, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 22/10/2019)

Diante de tais considerações,
acolho a preliminar de coisa julgada materia
l, reconhecendo a impossibilidade de rediscussão acerca do índice de correção monetária e juros de mora do crédito executado.

DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO

O Apelante afirma que carta de crédito salarial foi emitida há mais de 5 anos.

Ao compulsar o feito executivo o qual originou os Embargos e, por conseguinte, o presente Apelo, verifica-se que o crédito pretendido pela Exequente, ora Apelada, é oriundo da Certidões de Crédito no 02965 e 02966, no valor bruto de R$ 65.374,70 (sessenta e cinco mil, trezentos e setenta quatro reais e setenta centavos).

É cediço que as ações contra a Fazenda Pública, salvo algumas exceções, devem ser manejadas no prazo prescricional de 5 (cinco), nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, sendo o marco inaugural a partir do momento em que o direito foi lesionado ou ameaçado, conforme aplicação da teoria da actio nata.

Assim, independentemente da natureza jurídica da ação (se condenatória, constitutiva ou meramente declaratória), deveria o administrado propor Ação de Cobrança relativa à diferença remuneratória no lapso temporal de 5 (cinco) anos, a teor do art. 1o do Decreto no 20.910/32.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AÇÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART. 1o DO DECRETO 20.910/32. I - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em se tratando de cobrança movida contra a Fazenda Pública, relativa a diferenças remuneratórias dos servidores públicos, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Precedentes. II - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag 1402897/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 08/05/2015)

No entanto, no caso em tela, há uma peculiaridade que se refere a existência de decreto governamental, o qual tem o condão de suspender o lapso do prazo prescricional.

Em 14 de outubro de 2011 foi editado o Decreto no 766, e sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2o do referido decreto,
in verbis:

Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito. Como se pode observar, o Decreto no 766 foi expedido quando havia transcorrido quase 4 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no feito executivo.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO No 766/11. SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2o do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011.Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Ao réu incumbe comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito na petição de embargos à ação monitória, o que, na hipótese, não ocorreu. (TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)

Desta forma, não há que se falar em prescrição quinquenal.

Registro que quando a Apelado ingressou com a Ação de Execução por Quantia Certa em 11/2014, título exequendo encontrava-se suspenso pelo Decreto no 766/11, ou seja, impossível falar em prescrição.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, ACOLHO A PRELIMINAR de coisa julgada material em relação a juros e correção monetária, E NEGO PROVIMENTO AO APELO mantenho a sentença prolatada pelo juízo
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021